Tribunal: TJSP
Processo: 2152072-45.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Falência - Desconsideração da personalidade jurídica determinada em anterior decisão judicial – Perícia judicial a atestar desvio de bens do ativo imobilizado – Indicação de diversas demandas ajuizadas em face da falida - Elementos dos autos a autorizar a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Falência - Desconsideração da personalidade jurídica determinada em anterior decisão judicial – Perícia judicial a atestar desvio de bens do ativo imobilizado – Indicação de diversas demandas ajuizadas em face da falida - Elementos dos autos a autorizar a extensão dos efeitos da falência – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça/SP – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152072-45.2017.8.26.0000/50002, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
LAZARO CLAUDINER GIACOMINI, é embargado METAL VIBRO METALÚRGICA
LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152072-45.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 37.364
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2152072-45.2017.8.26.0000/50002
Comarca de Jundiaí
Embargante: Lázaro Claudiner Giacomini
Embargado: Metal Vibro Metalúrgica Ltda. (massa falida)
Voto n° 37.364
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Falência - Desconsideração da
personalidade jurídica determinada em anterior decisão
judicial Perícia judicial a atestar desvio de bens do ativo
imobilizado Indicação de diversas demandas ajuizadas em
face da falida - Elementos dos autos a autorizar a extensão dos
efeitos da falência
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Justiça/SP
Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 226/231 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, busca o embargante, mediante razões constantes de fls.
1/9, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152072-45.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 37.364
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“No caso, há indicação que a falência da empresa Metal Vibro
Metalúrgica Ltda. foi decretada em 26 de maio de 2004 - fls.
32/34.
A alteração na composição societária da falida, com a retirada
do agravante do quadro social, ocorreu em 09 de maio de 2002 -
fls. 100/103.
O laudo pericial elaborado pelo expert atestando a ocorrência de
desvio de bens quanto ao ativo imobilizado e outras
irregularidades consta às fls. 97/118.
Deferida a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade-falida, para fins de responsabilização dos sócios, foi
determinada a inclusão destes no pólo passivo da falência - fls.
125/127.
Tal decisão foi questionada - sem êxito - em sede do Agravo de
Instrumento no 601.355-4/6-00, sob a relatoria do Des. Testa
Marchi, j. em 07.04.2009 (fls. 187/189), o qual restou assim
ementado, in verbis:
'Falência - Desconsideração da personalidade jurídica -
Presentes os requisitos autorizadores - Encerramento irregular
das atividades empresariais - Indicação, por meio de perícia
judicial, de desvio de bens do ativo imobilizado - Abuso de poder
pelos sócios - Responsabilização que subsiste - Decisão mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152072-45.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 37.364
4
- Agravo improvido.'
No caso, ante a indicação que - em fase pré-falimentar - o
agravante, que figurava como sócio da falida, retirou-se da
empresa (fls. 100/103); que, nessa mesma época, existiam
inúmeras ações cíveis, fiscais e reclamações trabalhistas em
que a falida figurava como parte (fls. 173 e 190/217); e de que -
mais de cinco anos após o período suspeito - teria o agravante
transferido a integralidade de suas quotas em favor da sócia
Dalva Montoni de Oliveira, a qual o sucedeu, a r. decisão
atacada merece ser mantida.
Como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça: '(...) A
extensão
subjetiva
decorre
da
desconsideração
da
personalidade jurídica para alcance dos bens dos sócios,
prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Código
Civil (CC) (...) Conforme doutrina comercialista, o termo legal da
falência não se refere especificamente ao desvio de bens, mas
qualquer ato que conspire contra a responsabilidade patrimonial
decorrente da debacle: FÁBIO ULHÔA COELHO1 'Nesse
contexto, pode-se verificar a prática de atos que frustram os
objetivos do antevisto processo falimentar.' A falência é um
fenômeno econômico que não acontece de um momento para
outro. É um processo que às vezes leva anos. No caso em tela,
verifica-se a possível dilapidação do patrimônio da empresa
(apontada pelo Administrador Judicial), bem como ações fiscais
no período em que o Agravante constava como sócio. (...)' (fls.
222/223).
Além disso, como bem pontuado pelo d. juízo a quo: '(...) embora
Lázaro já não fosse mais sócio na data da quebra (2004), certo é
que o era quando a pessoa jurídica já se encontrava em situação
pré falimentar. Ademais, após cinco anos do período suspeito,
veio a transferir integralidade de suas cotas a Dalva, o que lhe
não se retira a responsabilidade.' (fls. 45).
No mesmo sentido, a jurisprudência decidiu em casos análogos:
DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSO
FALIMENTAR. Trata-se de REsp em que o recorrente, entre
outras alegações, pretende a declaração da decadência do direito
de requerer a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresária falida, bem como da necessidade de ação
própria para a responsabilização dos seus ex-sócios. A Turma
conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
consignando,
entre
outros
fundamentos,
que,
no
caso,
1 Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de empresas, São Paulo: Saraiva, 2005,
pág. 275.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152072-45.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 37.364
5
a desconsideração da personalidade jurídica é apenas mais uma
hipótese em que não há prazo - decadencial, se existisse - para o
exercício desse direito potestativo. À míngua de previsão legal, o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando
preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a
qualquer momento. Ressaltou-se que o próprio projeto do novo
CPC, que, de forma inédita, disciplina um incidente para a
medida, parece ter mantido a mesma lógica e não prevê prazo
para o exercício do pedido. Ao contrário, enuncia que a medida é
cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e também na execução fundada em
título executivo extrajudicial (art. 77, parágrafo único, II, do PL n.
166/2010). Ademais, inexiste a alegada exigência de ação própria
para a desconsideração da personalidade jurídica, visto que a
superação
da
pessoa
jurídica
afirma-se como incidente
processual, e não como processo incidente, razão pela qual pode
ser deferida nos próprios autos da falência. Registrou-se ainda
que, na espécie, a decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica atinge os bens daqueles ex-sócios indicados, não
podendo, por óbvio, prejudicar terceiros de boa-fé. Precedentes
citados: REsp 881.330-SP, DJe 10/11/2008; REsp 418.385-SP,
DJ 3/9/2007, e REsp 1.036.398-RS, DJe 3/2/2009. (STJ, REsp
1.180.191-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/4/2011).
FALÊNCIA. EXTENSÃO A OUTRAS EMPRESAS. APURAÇÃO
DE FRAUDES E IRREGULARIDADES. Desconsideração da
personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência aos
sócios e ex-sócios das empresas. Agravo. Alegada ausência de
prova de prática de qualquer ato irregular pelo recorrente, que se
afastou de uma das empresas em que era sócio. Participação
dentro do período suspeito. Agravo improvido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 0053407-87.2001.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Olavo Silveira, j. em 27.09.2001).
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. Decisão
agravada que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da falida e consequentemente a inclusão do ex-sócio, ora
agravante, no pólo passivo da demanda. Insurgência do ex-sócio.
Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda. Inocorrência. Ex-sócio que tinha pleno conhecimento
da lide, tanto que não acostou aos autos os livros obrigatórios da
empresa. Princípio do contraditório e da ampla defesa que foram
observados na espécie. Quebra decretada na vigência do Código
Civil vigente. Dicção do disposto no artigo 1003, parágrafo único
do Código Civil. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2038407-17.2018.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Des(a).
Rel(a). Márcia Dalla Déa Barone, j. em 22.06.2018);
Assim, cumpre a integral confirmação da r. decisão atacada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152072-45.2017.8.26.0000/50002 -Voto no 37.364
6
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator